Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, pelo qual pleitearam reconhecimento de violação ao artigo 49, § 2o da Lei Federal 11.101/2005, com a desconstituição da penhora de ativos e a suspensão da execução até o cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal do crédito exequendo.

4. Veja-se que eventual dificuldade de compreensão de texto, ou mesmo eventual intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.